Tribunal: STF
Processo: RHC 263396
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL: RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO APENADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.002.580/RJ (e-doc. 53).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 26 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 157, § 3º, do Código Penal, na redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018 (latrocínio). O Juízo da execução acolheu requerimento da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e prorrogou a permanência do paciente pelo prazo de 3 anos em presídio do Sistema Penitenciário Federal (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 14). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 37), seguindo-se ao protocolo do citado agravo de que resultou o ato coator impugnado. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal ante a manutenção do recorrente em presídio federal, sem fundamentação idônea. Afirma que a renovação de permanência de presos por prazo indeterminado e em confinamento por 22h diárias, com apenas 2 horas de banho de sol, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Aponta não haver sido demonstrado que o recorrente exercesse papel de liderança ou mesmo pertencimento a grupo criminoso.



    5. Requer, em âmbito liminar, o provimento do recurso para que seja oficiado o DEPEN a fim de fornecer, em 10 dias, “quais seriam os “indícios de que o preso manteria relações com a OrCrim CV em seu estado de origem, bem como tentaria permanecer ativo em ações escusas extramuros de interesse da facção no RJ”, instruindo-se o ofício com os ANEXOS 3 e 4, determinando-se que venham aos autos os supostos procedimentos existentes relativos aos alegados “indícios” e “tentativas”. No mérito, a revogação da permanência do recorrente do sistema penitenciário federal.



    É o relatório.



    Decido.



    6. No tocante ao pleito secundário, conforme o disposto na Lei nº 11.671, de 2008, a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima é medida excepcional e temporária, justificada pelo interesse da segurança pública ou do próprio preso. Em seu art. 10, § 1º, dispõe-se que o período de permanência será de até três anos, renovável por igual período, sendo motivos suficientes para a prorrogação do prazo os mesmos requisitos ensejadores da transferência:



    “Art. 10.  A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. 



    § 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.”



    7. Acerca da necessidade de inclusão e, por decorrência lógica, de manutenção, no interesse da segurança pública, o Decreto nº 6.877, de 2009, ao regulamentar a Lei nº 11.671, de 2008, estabelece as seguintes diretrizes:



    “Art. 3º  Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:



    I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;



    (...)



    III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;



    IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;



    (...)



    VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.”



    8. Na espécie, o STJ, aludindo ao que decidido pelo Tribunal de origem, ressaltou ainda permanecerem os motivos de segurança pública que ensejaram a transferência:



    “(...) A decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, às fls. 84-92, apoiou-se em relatório minucioso de inteligência policial, acostado às fls. 863-879, que apresenta amplo conjunto de elementos concretos e atualizados a justificar a manutenção do apenado no sistema penitenciário federal por mais três anos. Conforme consignado, o paciente ostenta posição de destaque e liderança dentro da organização criminosa conhecida como "Comando Vermelho", com atuação interestadual e internacional, inclusive com histórico de envolvimento em delitos praticados no exterior.



    O relatório evidencia que a atuação do custodiado, mesmo sob o regime de isolamento relativo proporcionado pela unidade de segurança máxima, permanece relevante no seio da organização criminosa, inclusive com tentativas de comunicação externa com membros da facção por intermédio de visitas, utilização de linguagens cifradas e outros mecanismos típicos de articulação ilícita. Há menção expressa à influência que o apenado ainda exerce sobre os demais integrantes da malta, inclusive em unidades prisionais estaduais, sendo apontado como responsável por ordenar ou autorizar ações violentas e disciplinamento interno.



    A autoridade policial destaca que a manutenção do custodiado fora dos limites territoriais do Estado do Rio de Janeiro é essencial para a interrupção do fluxo de comunicação e para o enfraquecimento das cadeias de comando criminosas, alinhando-se às diretrizes da política pública de enfrentamento ao crime organizado implementada pelas autoridades fluminenses. Reforça-se, ainda, que a presença do apenado em unidade estadual potencializaria o risco de novos episódios de violência e reforçaria a estrutura organizacional da facção, cujas atividades seguem em plena continuidade.



    Conforme consignado no juízo de origem, mesmo durante sua custódia no sistema federal, o custodiado respondeu a procedimentos administrativos disciplinares por faltas de natureza grave e média, evidenciando sua conduta refratária à disciplina interna e a necessidade de manutenção do regime mais rigoroso. Entre os episódios apurados, constam registros de incitação à desordem e desobediência a regras de segurança, comportamento que fragiliza o argumento defensivo de suposta ausência de atualidade dos motivos ensejadores da renovação. 



    O relatório policial destaca, de forma expressa, que os fundamentos anteriormente reconhecidos para justificar as renovações anteriores persistem e permanecem válidos, não havendo qualquer alteração no quadro fático que permitisse a reversão da medida excepcional. A permanência do apenado no presídio federal encontra-se alinhada aos requisitos legais previstos nos arts. 3º e 10, § 1º, da Lei n. 11.671/2008 e no art. 3º, I, IV e VI, do Decreto n. 6.877/2009, e também está respaldada na jurisprudência consolidada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 662.



    O Tribunal de origem confirmou, de forma fundamentada, a legalidade da renovação por mais três anos, à luz dos arts. 3º e 10, § 1º, da Lei n. 11.671 /2008, do art. 3º, I, IV e VI, do Decreto n. 6.877/2009, e da Súmula 662 do Superior Tribunal de Justiça: “A permanência do preso em presídio federal pode ser sucessivamente renovada, desde que persistam os motivos que ensejaram a transferência inicial.” 



    Conforme já decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Desse modo, todas as alegações defensivas — inclusive a de ausência de contemporaneidade, a de inexistência de fato novo e a de que a renovação se daria por mera repetição de fundamentos — encontram-se devidamente afastadas pelo conteúdo fático dos autos, pelo contexto normativo e pela jurisprudência pacificada desta Corte. A medida excepcional mostra-se necessária e proporcional diante da comprovada periculosidade do custodiado e da relevância de sua atuação dentro da organização criminosa a que pertence.” (e-doc. 53, p. 4-7, grifos nossos).



    9. Não há que se falar em ilegalidade, pois foram observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência, tendo sido mantida a medida diante das particularidades do caso concreto e da inexistência de alteração no quadro fático. As instâncias antecedentes destacaram a elevada periculosidade do apenado, a existência de vínculos em função de liderança com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, além de informações de ser responsável por ordenar ou autorizar ações violentas e disciplinamento interno, e o histórico de faltas disciplinares.



    10. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se revela idônea a prorrogação da permanência do apenado em presídio federal de segurança máxima quando devidamente demonstrada a necessidade de manutenção no interesse da segurança pública. A esse respeito colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, §1º). 2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como ‘membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas’. 3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido’ (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 200.405-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Alegação de ausência de fundamentação adequada para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Agravo regimental não provido. 1. Consoante a Jurisprudência da Corte, ‘é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente’ (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. O habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina o reingresso/permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 3. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque bem demonstrado o interesse da segurança pública na espécie, considerados os fatos de tratar-se de líder de organização criminosa cujo retorno ao sistema prisional estadual poderia ocasionar risco à ordem pública e de persistirem os motivos que ensejaram a medida. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 202.837-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/02/2022; grifos nossos).



    11. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade de renovação do prazo de manutenção do apenado em estabelecimento penal federal, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte já assinalou que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a Lei 11.671/2008 autoriza, no interesse da segurança pública, sucessivas renovações, desde que haja decisão fundamentada do Juízo competente a cada renovação de prazo, da manutenção do preso no sistema prisional federal. Precedentes. 4. A acentuada periculosidade do Paciente, consubstanciada na contínua atuação em favor de organização criminosa e na influência sobre outros presos na condição de chefe da facção Comando Vermelho, autoriza a renovação do prazo de manutenção do recluso em estabelecimento penal federal forte no interesse da segurança pública. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.713-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator